Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-86.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009110-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), NICANOR FREIRES DOS SANTOS - CPF: 072.423.601-53 (AGRAVANTE), MOISES DA SILVA ARAUJO - CPF: 329.208.731-72 (AGRAVADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), DEBORAH BELCHIOR RODRIGUES - CPF: 010.616.701-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009110-86.2024.8.11.0000– Barra do Garças

Agravante:
Nicanor Freires dos Santos.

Agravado:
Moisés da Silva Araújo.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – MEDIDA INJUSTIFICADA AO CASO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu
artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, à mingua de

indícios nos autos de que o executado esteja ocultando patrimônio expropriável, e embaraçando a satisfação do crédito, não se mostra proporcional e razoável a apreensão da CNH, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009110-86.2024.8.11.0000– Barra do Garças

Agravante:
Nicanor Freires dos Santos

Agravado:
Moisés da Silva Araújo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Nicanor Freires dos Santos,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos
do cumprimento de sentença da ação reparatória, manejada por
Moises da Silva Araújo
, que deferiu a medida executiva atípica de suspensão da CNH do executado, ora agravante.

Inconformado, insurge-se o executado sustentando que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa, porque a medida cerceia o direito fundamental de ir e vir, se mostrando desproporcional, pois, não caracteriza garantia do pagamento da dívida, possuindo função punitiva.

Segue alegando, que a suspensão da CNH, não possui correlação com a obrigação almejada, não visa a quitação o débito, e afronta direitos fundamentais do devedor.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para manter ativo a CNH.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n.

211236654.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 212092797, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 214674690, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009110-86.2024.8.11.0000– Barra do Garças

Agravante:
Nicanor Freires dos Santos

Agravado:
Moisés da Silva Araújo

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação de indenização por dano moral.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual a parte exequente à mingua da localização de bens do executado, requestou por medidas atípicas, dentre as quais, confecção de certidão divida ativa e suspensão da CNH do executado, a fim de compeli-lo ao pagamento do débito exequendo.

A togada
a quo
, deferiu as medidas executivas requestadas fundamentado nas tentativas frustradas de localização de bens do devedor.

Insurge-se, então, o executado, ora agravado, sustentando a
inadequação e desproporcionalidade da medida,
porque não caracteriza garantia de pagamento da dívida, vez que não possuem correlação com a obrigação almejada, além de afronta ao direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu as
medidas atípicas concernentes na suspensão da CNH do executado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu

artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o

magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias. Deveras, a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de medidas desse jaez no julgamento da ADI n.
5941, ao declarar constitucional e válida a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

Nessa toada,
in casu
,

em que pese se alegue que já foram tentados diversos meios executivos, porém sem êxito, as alegações do exequente, ora agravado,
são genéricas e não apontam, concretamente, como a restrição da CNH do devedor seria capaz de garantir o adimplemento da obrigação, notadamente à mingua de qualquer evidência de que o documento é utilizado como meio de subsistência do executado, ou de indícios
de que este esteja embaraçando a satisfação do crédito
,
afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em nome da parte devedora, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, razão pela qual não deve ser admitida.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) –
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – INTUITO DE COERÇÃO – DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH e o bloqueio de cartão de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e direitos fundamentais da parte executada. Ademais, não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), sobretudo diante da absoluta falta de indícios de que o devedor ostente boa situação financeira, se mostrando desarrazoadas e desproporcionais”.
(RAI n. 1030294-35.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. j. 15.05.24 – negritei.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.
(
RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 05.09.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024